Tribunal: STF
Processo: Rcl 63200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 437 E 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo demonstração de evidente teratologia. 



    II - Pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 437/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 601.720/RJ são aplicáveis ao caso concreto.



    III - O Tema 1.140/RG, por ser aplicável apenas a empresas públicas e sociedades de economia mista que não distribuam lucros a acionistas privados, conforme está expresso em sua tese. No presente caso, a agravante é empresa privada e distribui lucro a acionistas privados.



    IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental desprovido.